Tribunal: TJMT
Processo: 1018098-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018098-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,
DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (AGRAVANTE), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (AGRAVANTE), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (AGRAVADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (AGRAVADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Agravo Interno no
1017279-04.2020.811.0000

Agravantes:
Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter

Agravados:
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO DE PERIGO QUE DECORRA DO AGUARDO DA SOLUÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OCASIÃO DO SEU JULGAMENTO PELO COLEGIADO – SITUAÇÃO QUE AINDA SE MANTÉM –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese de não verificação, para fins de concessão efeito suspensivo para Agravo de Instrumento, de prejuízos que decorram do solução do referido recurso por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado, faz com que seja mantida a mencionada decisão, máxime se tratar de situação que desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.

Não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018098-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA, ERIC JORGE MOLL RICHTER

AGRAVADO: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO, RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto pelos requeridos
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter

contra
decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no
1017279-04.2020.811.0000 que interpuseram
.

Após discorrerem sobre a situação fático-jurídica, bem assim reiterarem as razões postas no Agravo de Instrumento, pugnam pela reforma da decisão impugnada, a fim de obterem o pretendido efeito suspensivo ao referido Agravo de Instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno no
1017279-04.2020.811.0000

Agravantes:
Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter

Agravados:
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo Interno
interposto pelos requeridos
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter

contra
decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no
1017279-04.2020.811.0000 que interpuseram
.

O pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento diz respeito a suspensão da eficácia da decisão de origem, que na Ação de

Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
, aqui agravados, em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
, aqui agravantes de interno,
deferiu aos autores agravados o pedido de tutela de urgência,

consistente na determinação de suspensão dos efeitos da venda feita pelos requeridos aqui agravantes, da empresa denominada “
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.
” para a empresa “
WM Serviços Ambientais Ltda.
” até ulteriores deliberações daquele Juízo
.

O pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi indeferido ao argumento de não ter restado verificado prejuízos que decorram do aguardo da análise do recurso por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento:

“
AÇÃO:
Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência no 1013630-22.2020.811.0003 proposta por Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
, aqui agravantes, em face de
Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter
.

DECISÃO: deferiu aos autores agravados o pedido de tutela de urgência,

consistente na determinação de suspensão dos efeitos da venda feita pelos requeridos aqui agravantes, da empresa denominada “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.” para a empresa “WM Serviços Ambientais Ltda.” até ulteriores deliberações daquele Juízo.

Informam terem adquirido por intermédio do Contrato de Compra e Venda com Cessão de Transferência de Quotas de Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Limitada, firmado em 29.5.2015, pelo valor de R$1.600.000,00 a empresa denominada “Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. – fantasia Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”, mediante entrada e mais 05 parcelas, sendo a última prestação, de R$230.000,00, para 30.8.2020.

Alegam que referida empresa, que adquiriram dos aqui agravados, únicos sócios, ou seja, aquela denominada “Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. – fantasia Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”,

adveio da cisão da anterior, denominada Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda.-ME.

Asseveram terem antecipado para o dia 14.7.2020, com as devidas atualizações, o pagamento da última prestação, que totalizou R$284.559,68 e que, entretanto, foram surpreendidos com a propositura, pelos aqui agravados, da Ação de Obrigação de Não Fazer, consistente na vedação dos então requeridos, aqui agravantes, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual.

Alegam que os autores da ação, aqui agravados, informaram na sua petição inicial que a empresa Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda.-ME foi cindida e que desta cisão criou-se a outra empresa, de nome “Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. – fantasia Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”, de propriedade dos autores, aqui agravados, que passou a explorar o mercado de resíduos de saúde, bem assim, que a cláusula décima primeira, item VI, veda quaisquer partes de exercerem atividades compatíveis uma com a outra pelo período de cinco anos após o adimplementos do contrato.

Arguem inexistir indícios de violação da referida cláusula, seja por qualquer das partes, autores, aqui agravados, ou requeridos, aqui agravantes, bem assim que, conforme pacutado, a empresa que adquiriram, Bio Resíduos, respeita rigorosa e integralmente o pacto firmado, inclusive quanto a quarentena de 05 anos, de não concorrência, após a quitação da última parcela, neste sentido nada a reclamar.

Asseveram que os autores, aqui agravados, ainda invocam a cláusula quinta, item III, que estabelece que os compradores, requeridos e aqui agravantes, não podem alienar suas cotas, sem prévia e expressa anuência dos promitentes vendedores, aqui agravados, mas que referida regra somente seria aplicada se os promitentes compradores, aqui agravantes, não tivessem adimplido o contrato. De modo que com a quitação do contrato já feita antecipadamente, ou seja, em 14.7.2020, tal autorização torna-se desnecessária e perde seu objeto.

Também arguem não ser verdadeira a afirmação dos autores, aqui agravados, de que a empresa Bio Resíduos Ltda. foi alienada para outra pessoa jurídica, denominada “WM Serviços Ambientais Ltda.” e que tal fato pode gerar concorrência desleal. Afirmam que a venda foi feita para pessoas físicas e não pessoa jurídica e que na ocasião da venda, também foi pacutada cláusula de vedação, com os promitentes compradores (pessoas físicas) pelo prazo de cinco anos, de não concorrência com a empresa dos autores, aqui agravados.

Após discorrerem sobre a situação fática, informam que, inclusive, em setembro de 2019, os aqui agravados, ingressaram com ação em face dos aqui agravantes e dos fiadores – processo no 1010109-06.2019.811.0003, que tramita na 4a Vara Cível de Rondonópolis, em que discutem supostos recolhimentos de tributos, cuja ação está em fase de instrução e que após a quitação feita em 14.7.2020, referente a compra da empresa Bio Residuos, os aqui agravados, pediram, em 27.7.2020, desistência, embora ainda não homologada, em face dos fiadores na referida ação, fato que bem demonstra que tomaram ciência da quitação feita pelos aqui agravantes.

Arguem que os aqui agravados, inclusive declararam textualmente que não pretendem o desfazimento do negócio jurídico, mas apenas o recebimento de multa por descumprimento de cláusula contratual, no anterior Agravo no 1017279-04.2020.811.000 que interpuseram com a parte da mesma decisão ora impugnada, que alterou, de ofício, o valor da causa.

Sustentam que este fato, de pretensão de mantença do negócio jurídico faz com que ocorra perda de objeto da decisão na parte que é impugnada neste recurso, ou seja, na vedação dos efeitos da venda da empresa pelos aqui agravantes.

Após defenderem a concessão de efeito suspensivo, pugnam, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão atacada.

É o relatório
.

Decide-se
.

Buscam
Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, requeridos na
Ação de
Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
, aqui agravados,
o deferimento de efeito suspensivo, para
que lhes seja deferida, in limine, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que
deferiu aos autores agravados o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de suspensão dos efeitos da venda feita pelo requeridos, aqui agravantes, da empresa denominada “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.” para a empresa “WM Serviços Ambientais Ltda.” até ulteriores deliberações daquele Juízo
.

Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).

E, em que pese as alegações, em especial de ter ocorrido a quitação antecipada do negócio jurídico firmado entre as partes, não se verifica, o perigo de dano que resulta do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.

Além do que, a situação, inclusive, no tocante a eventual descumprimento da cláusula de anuência de alienação, consignado na decisão impugnada cujo fragmento se transcreve,

desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Assim, os documentos acostados aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora,
mesmo porque no contrato celebrado entre as partes consta cláusula prevendo a necessidade de anuência dos autores em caso de alienação empresarial, conforme cláusula quinta, item III, de (fl.42 – id. 35395425, pág.15)
. Ademais, insta ressaltar que não há comprovação nos autos de que as obrigações contratuais foram extintas, eis que ainda restar uma parcela a vencer, conforme item ‘V’ de (fl.36 – ID. 35395425, pág.09), (art.300, CPC).”

Posto isso,
nega-se o efeito suspensivo vindicado
.
” (grifo próprio)

E em que pese as alegações, notadamente a de que os agravados admitem não desfazer a compra e venda de empresa firmada com os aqui agravantes, mas apenas a

cobrança de eventual multa por descumprimento contratual, este fato, aliado às demais questões arguidas na razões do Agravo de Instrumento interposto pelas aqui agravantes de Interno, serão analisadas no mérito, ou

seja, no julgamento do referido Agravo de Instrumento.

A decisão impugnada se limitou a verificar a existência de real prejuízo que pudesse decorrer do aguardo da solução do Agravo de Instrumento por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado, prejuízos estes, aliás, não verificados.

Aliás, a decisão impugnada consignou que a discussão posta no Agravo de Instrumento desafia melhor análise e a situação continua a mesma, ou seja, não sofreu alteração apta a provocar a modificação do entendimento de prejuízos que pudessem decorrer do aguardo da solução do Agravo de Instrumento por ocasião de seu julgamento pelo Colegiado, que ainda não ocorreu por estar na fase de contraminuta.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para o Agravo de Instrumento também interposto pelos aqui agravantes de interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020